Tribunal: TJMT
Processo: 1000601-15.2019.8.11.0107
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000601-15.2019.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VALDIR JOSE STRIEDER - CPF: 218.534.600-87 (APELANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4775-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–

EM
B
ARGOS À EXECUÇÃO
–

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA
–

PRELIMINAR
–

CERCEAMENTO DE DEFESA
PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
–

REJEITADA -
MÉRITO
–

RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS
DE NATUREZA RURAL
–
NÃO CONSTATAÇÃO
–

INCIDÊNCIA DA LEI N.
10.931/2004

–

AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL PARA
PRORROGAÇÃO DO DÉBITO
–

JUROS REMUNERATÓRIOS
– PERCENTUAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN
–
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE

–

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – POSSIBILIDADE – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
C
OBRANÇA
EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE
–
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE

SENTENÇA MANTIDA
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

N
os contratos bancários, não há cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para o deslinde da questão, como no caso
concreto
.

Tratando-se de
execução
que
está amparada em
c
édula de
c
rédito
b
ancário,
não há que se falar em prorrogação do débito, ainda que
os recursos obtidos na
re
negociação tenham sido utilizados para o custeio rura
l, em face da distinção dos institutos que regem o contrato objeto da lide e o crédito rural.

O S
TJ
consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura
, conforme a
Súmula n. 596/STF, bem como de que a estipulação
de juros remuneratórios
acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso
.

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
”
(Súmula 539/ STJ)

Nos termos da Súmula 472 do STJ,
é lícita a cobrança de
comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual
,
desde que não cumulada com outros encargos contratuais.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de a
pelaç
ão
cíve
l

aviado
p
or
Valdir José
Strieder
,

visando a reforma da s
entença proferida nos autos
d
os Embargos à Execução
manejad
os

em face do
Banco do Brasil S.A.
,
q
ue
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o embargante, ora apelante,
ao pagamento das custas judiciais, das despesas e
dos
honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
.

Para tal desiderato, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, argumentando que, com o julgamento antecipado da lide, não lhe foi permitido utilizar os meios adequados e legais para demonstrar o preenchimento dos requisitos ao direito à prorrogação do seu débito.

Arguiu que a cédula de crédito bancária executada tem a mesma natureza rural da sua origem e, portanto, ao caso se aplica a
legislação especial que rege o crédito rural (
Lei
n.
4.829/65
).

Pondera, ainda em sede preliminar, que inobstante o magistrado singular não tenha apreciado todos os pedidos formulados pelo apelante, nada impede que este Tribunal os conheça
e os julgue, nos termos do
art
.
1.013, §§ 1º e 3º do C
PC.

No mérito, afirma
que o presente contrato deve ser revisado à luz da legislação consumerista, notadamente para limitar a incidência dos juros remuneratórios em 12% ao ano; decretar a nulidade da capitalização mensal de juros sobre juros;
permitir a prorrogação da dívida executada,
com 2 (dois) anos de carência e 15 (quinze) anos para pagamento,
nos termos do art. 14 d
a
Lei n. 4.829/65 c/c o Manual de Crédito Rural 2.6.9
.
e a Súmula. 298 do STJ, pois preenche todos os requisitos
para tanto, em razão do declive das safras e das

receitas na atividade agrícola que desenvolve.

Ainda, a
duz que, em sendo a prorrogação compulsória um direito líquido e certo do apelante, não incide no caso os efeitos da mora, que deve ser afastada; que a legislação do crédito rural não permite a substituição de encargos
de normalidade
em caso de inadimplemento; que
como não houve renúncia por parte do apelado, não há que se falar em comissão de permanência, mais ainda quando não se encontra resguardada na legislação que rege o crédito rural.

Por fim, pugna pela inversão
dos

ônus sucumbenciais,
com a condenação do apelado a
o pagamento das despesas, custas proces
suais e honorários advocatícios.

Contrarrazões d
o

a
pelad
o
à id.
205098950
, pugnando
pelo
improvimento do recurso,

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
- CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
apelante
argui preliminar de cerceamento de defesa, pois, segundo alega, não lhe foi permi
tido elucidar os fatos pelos meios adequados e legais, tendo em conta que o juízo
a quo
julgou antecipadamente a lide, sem sanear o processo e sem lhe oportunizar a apresentação das provas para alicerçar o se
u
direito à prorrogação do débito.

Contudo,
a preliminar suscitada
não merece acolhimento.

Isso porque,
a rigor do art. 355, I, do CPC,
o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito
se tratar
unicamente de direito ou quando, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de se produzir outras provas.

Ademais, comungo
do entendimento de que, nos contratos bancários, não há cerceamento de defesa em razão d
o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para o deslinde da questão,
como no caso dos autos,
principalmente porque se trata de questões de direito, há muito tempo conhecidas e examinadas pelo Poder Judiciário, o que dispensa a produção de provas para a análise das teses debatidas.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Sodalício,
in
verbis
:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA
PREFACIAL DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO
- OPERAÇÃO QUE CONSTA O VALOR EXATO DAS PARCELAS, DATA DO VENCIMENTO, VALOR TOTAL DO EMPRÉSTIMO, VALOR SOLICITADO E ENCARGOS INCIDENTES – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL - JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA
MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TABELA PRICE – LEGALIDADE –ENCARGOS MORATÓRIOS PACTUADOS E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - COMISSAO DE PERMANÊNCIA NÃO EVIDENCIADO – TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Merece ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa em razão de julgamento antecipado da lide quando há elementos bastantes nos autos para formação da convicção do julgador, além da matéria sub judice ser estritamente de direito, bastando a análise dos documentos colacionados, em cotejo com as regras normativas e a jurisprudência vigente, sendo desnecessária a prova pericial
.

No caso, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, notadamente por estar acompanhada do demonstrativo dos valores devidos, nos termos do art. 28, da Lei n. 10.931/2004, estando apto a embasar a execução proposta, não havendo que se falar em carência do direito de ação e muito menos em nulidade da execução.

No julgamento do Recurso paradigma nº 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada, exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto.

“A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
”.(
AgRg
no
AREsp
556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015,
DJe
31/03/2015).

“No julgamento do
REsp
nº 973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal”.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
758749 / MS – 3ª Turma – Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
– DJ 1/12/2015)

Não há que se falar em abusividade da capitalização mensal de juros quando sua previsão está expressa no contrato, como no caso em tela, sendo legal a
sua incidência
.

É lícita a adoção da tabela
price
, porquanto tal mecanismo não se configura como prática de anatocismo, mas mero sistema de amortização.

Não há que se falar em ilegalidade nos encargos de inadimplência, quando as partes pactuaram a incidência de juros remuneratórios cobrados na cédula, e multa de 2%, portanto, encargos legais e compatíveis entre si, não havendo sequer incidência de cobrança de comissão de permanência.

Carece interesse à exclusão da Tarifa de Liquidação Antecipada que efetivamente não foi cobrada, ou cuja cobrança não restou comprovada.
”
(N.U 1001035-19.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023)

(destaquei)

De outra feita,
compete ao juiz, na condição de destinatário da prova, valorar as que se encontram no processo e determinar se elas são necessárias ao seu conhecimento, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil
, de modo que, tendo ele concluído serem suficientes as provas constantes dos autos para o aclaramento da questão levada à apreciação, dispensável
a
realização de qualquer
outra
prova, pois não teria o condão de influenciar no julgamento da demanda.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar aventada
.

Quanto às demais preliminares, se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o apelado propôs a ação de execução de título extrajudicial em face do apelante,
distribuída sob o n.
1000460-93.2019.8.11.0107
,
visando receber a quantia de R$

350.742,43 (trezentos e cinquenta mil setecentos e quarenta e dois reais e quarenta e três centavos)
referente à Cédula de Crédito Bancário n.
492.102.088
, inadimplida pelo executado, ora apelante.

Devidamente citado, o executado apr
esentou os embargos de execução,
ora posto em julgamento, aduzindo que
deixou de adimplir o título executado tão somente
em razão da ocorrência de fatores climáticos
,
que
culminaram com
o declive das safras e, consequentemente, das receitas da at
ividade que desenvolve
, qual seja, a de pecuarista e agricultor, na região de Nova Ubiratã/MT
.

Na ocasião, sustentou a aplicabilidade da legislação de crédito rural ao caso concreto, b
em como
d
as normas consumeristas, e pugnou pela nulidade de cláusulas que
estabelecem obrigações iníquas, abusivas e que colocam em desvantagem exagerada o consumir/executado/apelante,
quais sejam,
a que estipula juros remuneratórios, capitalização mensal
e diária
de juros
e
comissão de permanência; afirm
ou
, ainda, que a prorrogação compulsória da dívida em, no mínimo, 15 (quinze) anos, com carência de 2 (dois) anos, é direito
subjetivo do devedor, especialmente quando preenchidos todos os requisitos legais.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados pelo executado
, sob o fundamento de que na relação firmada entre as partes não se aplica a legislação do crédito rural
e de que inexiste
qua
is
quer
ilegalidades nos encargos.

Contra a sentença se insurge o apelante, sem razão, todavia.

Inicialmente, convém
ressaltar que a questão atinente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor
ao caso em comento foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 297 que
assim dispõe:
“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCON.
CONTRATOS BANCÁRIOS. CDC. APLICAÇÃO
. PREEQUESTIONAMENTO AUSENTE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Conforme a jurisprudência do STJ, o Código de Defesa do Consumidor aplicável é aos contratos bancários, inclusive em casos que versem sobre cédula de crédito bancário
. 2. O acolhimento da tese de que não teria sido demonstrada a vulnerabilidade dos consumidores, no caso concreto, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. 3. Inadmissível o recurso especial quanto aos dispositivos legais que não foram objeto de apreciação pela Corte local. 4. Com relação ao suposto dissídio jurisprudencial, a parte recorrente desrespeitou o requisito legal e regimental do cotejo analítico, deixando de demonstrar a similitude fática entre o acórdão recorrido e o apontado como paradigma, o que impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal. 5. Agravo interno não provido.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1850981 SP 2021/0064125-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/12/2021)
(destaquei)

Pois bem.
Em relação ao pleito de
aplicação da legislação que rege o crédito rural ao caso concreto
, verifica-se que o

contrato celebrado entre as partes
está lastreado na
Cédula de Crédito Bancário de n. 492.102.088
, emitida em 28/04/2017, n
a qual o apelante se comprometeu a pagar a quantia de
R$ 262.033,84 (duzentos e sessenta e dois mil e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos)
,
parcelada em 5 vezes, tendo a primeira parcela vencimento para 28/04/2018 e a última para 28/04/2022 (
id.
205098904
)
.

Ora, o próprio título da cédula cuja dívida se busca a prorrogação
evidencia o tipo de operação realizada pelo apelante junto à
instituição financeira apelada, não havendo dúvida alguma de que seja uma cédula de crédito bancário e não
uma cédula de
crédito
rural.

E
m que pese
o apelante tent
ar
impor à cédula natureza que ela não tem, infere-se d
a primeira página d
o contrato
que este foi emitido com fundamento na Lei n. 10.931/2004.

Confira-se:

“
Dados da Operação – LEEGISLAÇÃO APLICÁVEL – A presente CÉDULA DE CRÉDITO

BANCÁRIO é emitida nos termos da Lei n. 10.931, de 02 de agosto de 2004
”.

Outrossim,
da leitura atenta da cédula, não há menção alguma sobre a finalidade rural do valor concedido ao apelante, de modo que não há que se falar em aplicação das normas atinentes ao crédito rural, tampouco em prorrogação compulsória da dívida em razão das dificuldades supostamente enfrentadas pela quebra de safra e de receita apontadas pelo apelante
nas razões
recursais.

Insta consignar que
mesmo que os recursos financeiros obtidos pelo apelante por meio da cédula de crédito bancário tenha
m

si
do utilizados para o custeio da atividade rural
,
o que
não se vislumbra porque, como dito, não há menção alguma no contrato acerca da finalidade do valor disponibilizado
;
se o apelante não se utilizou
da cédula de crédito rural
na hora de tomar o empréstimo,
não pode requerer
,
agora
,
a aplicação da legislação que rege o crédito rural, pois o instrumento por ele pactuado com o banco se trata de instituto distinto
, com r
egras próprias.

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - IMPROCEDÊNCIA - ALONGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI N. 10.931/2004 E NÃO LEI N. 9.138/95 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê
o alongamento da dívida. Ainda que os recursos obtidos com o banco credor tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, se o tomador do empréstimo não se utilizou do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, não pode requerer a aplicação de seus termos no instrumento pactuado (cédula de crédito bancário), por se tratar de institutos distintos, com regras próprias
.
”
(TJ-MT - APL: 00039355520108110086 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 25/07/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 27/07/2018)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PEDIDO DE ALONGAMENTO DA DÍVIDA NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 – IMPOSSIBILIDADE – CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10. 931/2004 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O alongamento da dívida encontra previsão legal na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), de modo que estando a execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário, submetida ao disposto na Lei n. 10.931/2004, não há se falar na aplicabilidade do referido instituto. “No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.” (N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 23/11/2023).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1026321-72.2023.8.11.0000, Relator:
DIRCEU DOS SANTOS
, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2024)

Ainda que o apelante insista, p
ara que o contrato
firmado entre as partes se enquadre nos termos da Lei n. 4.829/65 e no Manual de Crédito Rural
do Banco Central do Brasil
, imprescindível que houvesse a
comprovação da
destinação dos recursos ao custeio da produção rural, o que, como exposto, não restou demonstrado.

Portanto, não há
que se falar em aplicação da legislação do crédito rural
, porque o contrato firmado pelo apelante com a instituição financeira se trata de cédula de crédito bancário
;
tampouco em prorrogação da dívida, por inexistência de
previsão legal
.

Quanto
à existência de supostas ilegalidades nos encargos, também não prospera a pretensão.

Verifica-se do contrato que as partes pactuaram
juros remuneratórios
d
e 1% ao

mês e 12,683% ao ano, capitalizados mensalmente
, e que, em caso de mora, incidiria em substituição
a
os encargos da normalidade co
missão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento.

No que tange aos
juros remuneratórios
pactuados
,
a
Segunda Seção d
o Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de qu
e
as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que
a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado repetitivo, definiu que
é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em vantagem exagerada
– art. 51, § 1º, do CDC
.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO
. (...)
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.
(...)
”
(STJ -
REsp
: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

Ademais, conforme orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado em relação à mesma espécie de contrato, na época de sua celebração, de acordo com as informações divulgadas pelo Banco Central do Brasil.
Melhor dizendo, apesar de os juros remuneratórios não estarem limitados a 12%, devem ser condizentes com as taxas usualmente praticadas no mercado para a mesma modalidade da contratação.

No caso em tela,
a taxa anual de juros
contratad
a, de
12,683% ao ano
,
é condizente com a que era praticada pelo mercado na mesma modalidade da contratação, conforme se depreende da taxa de mercado para o mês de abril de 2017
(129,16%)
, mês da contratação da avença em análise, disponibilizada pelo Banco Central do Brasil.

Desse modo, inexiste abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira apelada, devendo, portanto, ser mantida.

Com relação à
capitalização dos juros
,
quando do julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia –
R
E
sp
n. 973.827/RS,
o Superior Tribunal de Justiça
definiu que a capitalização mensal dos juros é admitida nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da edição da Medida Provisória n. 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

Transcrevo
, por oportuno, a ementa do julgado:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
(...)
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
(...)
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
”

(STJ -
REsp
: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277)
(destaquei)

A Corte Superior sumulou a questão permitindo a capitalização de juros em todos os contratos celebrados por instituições financeiras, desde que expressamente pactuada (Súmula 539) e, também, admitiu

que os contratantes pactuem taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541). Vejamos:

Súm
ula
539 – STJ -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.

Súmula 5
41
– STJ -
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Não bastasse, em relação à cédula de crédito bancário, a capitalização de juros encontra lastro na própria lei que rege a matéria, qual seja, a Lei n. 10.931
/
2004. Senão vejamos:

“
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2
º .

§ 1º Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

I -
os
juros sobre a dívida,
capitalizados ou não,
os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação
;
”

In
casu
, o contato contempla
expressamente a pactuação da capitalização em periodicidade mensal,
com
juros remuneratórios de 1% ao
mês e 12,683% ao ano
,
o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. Não bastasse,
sendo a avença celebrada em abril de 2017, ou seja, após a publicação da
Medida Provisória n. 2.170-36/2001, deve

ser mantida a capitalização dos juros na forma contratada
.

Nesse sentido, já se manifestou este Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS - LIMITAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO PARA O MESMO TIPO DE AVENÇA - CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - CONTINUIDADE DA TAXA EFETIVA PACTUADA RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. A fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não autoriza rever o percentual pactuado (Súmula n. 382 do STJ). Todavia, demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, admite-se a revisão para reduzi-los à taxa média praticada pelo mercado para a mesma espécie contratual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada e quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à taxa anual (Súmulas 539 e 541 do STJ).
”
(N.U 1000254-02.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023,
Publicado
no DJE 05/12/2023)
(destaquei)

Desse modo, se não houve cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, não há que se falar em descaracterização da mora.

No
que concerne aos encargos
i
nerentes ao período de inadimplência contratual
,
o apelante alega que
é
descabida e intolerável a
cobrança de
comissão de permanência

na hipótese
,
na medida em que a legislação que resguarda o crédito rural proíbe a estipulação deste e de qualquer outro encargo de mora.

No entanto, conforme explanado alhures, ao caso não se aplica a lei que rege o crédito rural, mas, sim, a Lei
n. 10.931/2004
.

Aliás
,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp
n
.
1.058.114/RS,
pelo regime de
recursos repetitivos
, consignou que “
Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida
”, mas a importância cobrada “
não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado,
não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC
.
”

Confira-se a ementa do julgado:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO.
CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA
. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.
(...)
2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida. 3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1º, do CDC.
(...)
6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
”
(STJ -
REsp
: 1058114 RS 2008/0104144-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2009, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
16/11/2010 RSSTJ vol. 43 p. 31)
(destaquei)

O julgamento, a propósito, deu origem à seguinte Súmula:

“
Súmula n
.
472
- STJ
: “
A
cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual
”

Na hipótese,
ao contrário do que a parte alega, é lícita a
previsão contratual de cobrança da referida comissão,
notadamente quando o pacto
prevê, em substituição dos encargos da normalidade, a incidência de

comissão de permanência à taxa de mercado do dia do pagamento, o

que não contraria o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS – DESPESA ESPECIFICADA NO CONTRATO – PAGAMENTO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA INTERMADIAÇÃO DA VENDA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - CUMULAÇÃO COM MULTA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO VERBETE DA SÚMULA 472/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há abusividade na cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, quando o contrato especifica claramente quais os serviços estão sendo reembolsados pelo mutuário.
Uma vez pactuada, é legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que não cumulada com qualquer outro encargo moratório
.”

(N.U 0055653-27.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)
(destaquei)

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
,
mantendo inalterad
a
a sentença objurgada
.

M
ajoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da
causa
, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024